Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-44.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001588-44.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IGOR VINÍCIUS FORTUNATO ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0001588-44.2017 São José dos Campos
Apelante: Igor Vinicius Fortunato Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Beatriz Afonso Pascoal Araújo
Voto no 16790
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado e
falsa identidade Autoria e materialidade delitiva
demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - regime bem aplicado -
recurso da defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por IGOR
VINICIUS FORTUNATO ARAÚJO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 163/169, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 157, § 2o, II e art. 307, ambos
do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa no valor mínimo
legal e à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 185/191. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja fixado regime prisional mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 195/198).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial provimento ao recurso (fls. 209/216).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
IGOR VINICIUS FORTUNATO ARAÚJO foi
denunciado porque no dia 1o de novembro de 2017, por volta das
07h14min, na Rua Londrina, no 985, Bosque dos Ipês, São José dos
Campos/SP, agindo em concurso com dois indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
e uma faca, subtraíram um veículo Renaut Fluence, um aparelho de
televisão de 50', um notebook, um telefone celular e R$ 1.560,00 em
dinheiro, pertencente a vítima Dalva Regina dos Santos e restringiram
sua liberdade. Preso em flagrante, o Réu teria se identificado como
menor de idade, com o nome de Yan Victor Fortunado Araújo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
4
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, negou o roubo. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido. Vale
ressaltar que o Réu confessou o roubo na delegacia.
A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados
na denúncia. Afirmando que estava chegando à sua residência,
quando foi abordada por três indivíduos que anunciaram o roubo, a
levaram para dentro da casa e a traçaram em um quarto, amarando
suas mãos e colocando uma camiseta em sua boca. Afirmou que dois
indivíduos ficaram com ela no quarto, enquanto o terceiro colocava os
bens no carro. Afirmou que um dos indivíduos ficou com a arma
apontada para sua cabeça e que em certo momento pediram dinheiro
e afirmou que não tinha, mas os assaltantes encontraram o dinheiro
que havia guardado para o casamento de seu filho e um deles ficou
muito nervoso, ameaçando-a com uma faca. Afirmou que o roubo
durou cerca de 20 minutos e que os indivíduos foram presos poucas
horas após o roubo e reconheceu dois deles com segurança. Afirmou
que reconheceu o réu como o indivíduo que estava armado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
5
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento de nossos Tribunais:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
O policial Paulo, em juízo, afirmou que recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
6
informação via Copom do roubo e passaram as patrulhar a região.
Afirmou que avistaram um veículo abandonado com a chave no
contato e mais a frente um indivíduo em atitude suspeita e resolveram
aborda-lo. Afirmou que ouviram barulho de telhas quebrando e viram
o Réu correndo no telhado e conseguiram captura-lo. Afirmou que
uma pessoa informou que o carro havia parado no local e
descarregado alguns bens. Afirmou que encontraram no fundo da
casa alguns bens subtraídos e na casa da frente morava uma senhora
que alegou ter alugado a casa dos fundos para o Réu e outros
rapazes. Afirmou que o Réu se identificou como adolescente. Afirmou
ter enviado foto do Réu a vitima que o reconheceu como um dos
autores do roubo.
A majorante relativa ao concurso de agentes foi
comprovada através dos depoimentos em juízo.
As demais majorantes foram afastadas, o que
mantenho à míngua de recurso ministerial.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
7
reprovação e prevenção dos crimes por ele cometido (roubo e falsa
identidade), nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente, como bem fundamentou a r. sentença: “o roubo a
residência revestiu-se de gravidade acima do normal. A vítima, que
estava sozinha em sua casa no momento do roubo, foi trancada,
amarrada e ameaçada com uma arma de fogo e com uma faca”.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
atenuante referente a menoridade relativa, a pena foi reduzida em 1/6.
Ausente causa de aumento ou diminuição as
penas se tornaram definitivas.
Nenhuma
modificação,
pois,
faz-se
à
condenação.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado quanto ao crime de roubo e não poderia ser outro, dada a
evidente periculosidade do ora Apelante, bem como pela necessidade
de garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e
casos como o dos autos (roubo majorado).
Da
mesma
forma,
mantenho
o
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001588-44.2017.8.26.0617 -Voto no 16790
8
semiaberto quanto a falsa identidade, pois, da conduta do réu
resultaram vários problemas, tais como encaminhamento do caso
como se adolescente fosse, necessidade de redistribuição para a
Justiça Criminal, isso sem contar os problemas que poderiam
acarretar para seu irmão adolescente cujo nome utilizou.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator